Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A sentença faz coisa julgada entre as partes litigantes, sem prejudicar terceiros, razão pela qual o cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (arts. 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil).

2. Formado o título executivo judicial em desfavor da pessoa constante no polo passivo da demanda, mostra-se inviável a extensão da obrigação do devedor para a sociedade.

3. Agravo de instrumento desprovido.